Tribunal: TJDFT
Processo: 0743390-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743390-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: REMASTER TECNOLOGIA LTDA RECORRIDAS: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA E EMPLAVI SOCIEDADE IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. 1. Verifica-se dos autos de origem, conforme bem atestado pelo juízo a quo, que a decisão que autorizou a desconsideração da personalidade jurídica da executada, e possibilitou o cumprimento de sentença alcançar o patrimônio da agravante, transitou em julgado no dia 02/06/2023. Na ocasião, não foi interposto recurso pela ora agravante em face da supracitada decisão. 2. Ainda que a nulidade absoluta possa ser arguida a qualquer tempo, há que se respeitar a hipótese em que a matéria já tenha sido oportunamente aberta à discussão, sob pena de se eternizar as controvérsias processuais e inviabilizar o desfecho das demandas, indo contra a garantia da duração razoável do processo (art. 5o da CF/88), permitindo que a executada rediscuta questões já decididas. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 114, 239 e 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, afirmando que as matérias de defesa, especialmente a tese de ausência de citação, não foram objeto de análise pela decisão que julgou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que atingiu patrimônio da insurgente, não havendo que se falar em ocorrência de coisa julgada sobre matéria não apreciada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 114, 239 e 513, § 5o, todos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, acerca da ocorrência de coisa julgada no caso em análise, o acórdão impugnado consignou que “acrescenta-se, não se trata de afastar a discussão por mera preclusão temporal, como alega a agravante, mas sim hipótese em que se encontra exaurida a discussão no processo, tendo sido, na oportunidade, garantido o contraditório e a ampla defesa. Ainda que a nulidade absoluta possa ser arguida a qualquer tempo, há que se respeitar a hipótese em que a matéria já tenha sido oportunamente aberta à discussão, sob pena de se eternizar as controvérsias processuais e inviabilizar o desfecho das demandas, indo contra a garantia da duração razoável do processo (art. 5o da CF/88), permitindo que a executada rediscuta questões já decididas” (ID 61680101). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020